Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-08.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de procedência - Recurso de ambas as partes – RECURSO DA RÉ –– JUROS ABUSIVOS - Juros de 18%, 20,45% e 22% ao mês e 628,76%, 832,76% e 987,22% ao ano - Excepcional possibilidade de intervenção do Poder Judiciário - Taxa média do mercado que serve como base segura para reajustar o contrato a patamares razoáveis -

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de procedência - Recurso de ambas as partes – RECURSO DA RÉ –– JUROS ABUSIVOS - Juros de 18%, 20,45% e 22% ao mês e 628,76%, 832,76% e 987,22% ao ano - Excepcional possibilidade de intervenção do Poder Judiciário - Taxa média do mercado que serve como base segura para reajustar o contrato a patamares razoáveis - Sentença confirmada – Recurso da ré não provido. RECURSO DO AUTOR- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pleito de majoração da verba honorária – Acolhimento – Quantia anteriormente fixada pelo magistrado que se mostrava desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico - A remuneração do trabalho realizado pelo advogado deve ser digna e condizente com aquilo que se verifica nos autos, em termos de labor profissional, ainda que o porte da demanda não se apresente de grande monta - Diante das circunstâncias dos autos os honorários advocatícios devem ser majorados para o valor de R$ 1.600,00 – Sentença parcialmente reformada nesse ponto - TAXA MÉDIA DE MERCADO - Pleito para que seja limitada a referida taxa para empréstimo pessoal consignado - Não acolhimento – O contrato formalizado entre as partes era um contrato de empréstimo pessoal - Caso concreto em que o magistrado, na sentença, corretamente declarou a nulidade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, determinando que fosse limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação- Sentença mantida - Recurso do autor parcialmente provido. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.